Tribunal: TJPA
Processo: 0024360-37.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024360-37.2016.8.14.0401

APELANTE/APELADO: TELMA CAMPELO NASCIMENTO SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, TELMA CAMPELO NASCIMENTO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0024360-37.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

TELMA CAMPELO NASCIMENTO SILVA

DEFENSOR PÚBLICO:

FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A):

DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. CRIME LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARGUIÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TESE ACOLHIDA. ART. 107, INCISO IV C/C ART. 109 E ART. 110, §1º, TODOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, INCISOS I E IV, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0024360-37.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

TELMA CAMPELO NASCIMENTO SILVA

DEFENSOR PÚBLICO:

FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A):

DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELMA CAMPELO NASCIMENTO SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar a apelante à pena de 05 (cinco) meses de detenção, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 303,
caput
, da Lei nº. 9.503/97 (id 15128693).

Narra a denúncia que, no dia 12 de outubro de 2016, por volta de 10h30, na Rua da Mata, nesta capital, a recorrente teria praticado o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra a vítima Maria do Perpetuo Socorro de Melo (id 15128645).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a extinção da punibilidade pela prescrição (id 15128693).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o improvimento do apelo (id 15128704).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância opinou pelo provimento do recurso (id 15890976).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Examinando os autos, verifico que o recurso comporta provimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus marcos.

Noto que a denúncia foi recebida em 03/10/2019 (id

15128646), data esta em que teve inicio a contagem do prazo da prescrição, consoante art.117, inciso I
[4]
, do CP.

De outro lado, observo que o termo final corresponde à data de publicação da sentença condenatória, ocorrida no dia 19/05/2023 (id

15128693 - Pág. 7), conforme art.117, inciso IV
[5]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, entre os marcos precitados, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[6]
, do CP c/c art.109, inciso VI, ambos do CP.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao apelo para julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
TELMA CAMPELO NASCIMENTO SILVA
pela PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, extinguir o processo originário com resolução de mérito, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI e art.110, §1º, todos do CP.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010);

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 13/12/2023